Tribunal: CARF
Processo: 13839.901816/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901816/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.804 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2004
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Eventuais erros de preenchimento no PER/DCOMP, DIPU ou DCTF devem
ser comprovados pela recorrente, uma vez que esta detém todos os elementos
necessários, ou seja, a escrituração contábil e os documentos que lhe dão
sustentação. Indispensável a exibição de documentação idônea capaz de
corroborar a liquidez e certeza dos argumentos deduzidos. Ausente a
documentação mínima básica, não há como confirmar-se a alegação de erro
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o singelo relatório que embasou a decisão de
primeira instância, que passo a transcrever:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra despacho decisório eletrônico (fl.
12), que indeferiu o pedido de restituição e não homologou a compensação declarada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901816/2008-15
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901816/2008-15

PERDCOMP de fls. 48/53, transmitido em 31/08/2004, porque o DARF apontado como
origem do direito creditório não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02/11, na
qual requer a reconsideração do pedido de compensação através da alteração do
PER/DCOMP, alegando que ao elaborar o PER/DCOMP informou errado o código da
receita do DARF, razão pela qual o DARF informado não foi localizado, e que tomou
conhecimento do preenchimento errado somente através do despacho decisório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-38.496, de 29/08/2012 (fls.81/83), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da emenda abaixo colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/08/2004
PER/DCOMP. INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO.
Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da PER/DCOMP, é
admitida sua retificação, desde que se encontre pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador.
Considera-se pendente de decisão administrativa, a declaração de compensação em
relação ao qual ainda não tenha sido intimado o sujeito passivo do despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão proferida, a recorrente apresentou recurso voluntário
(fls.88/98) no qual reitera, em outras palavras, os argumento suscitados na sua manifestação de
inconformidade, acrescenta que o PER/DCOMP, objeto dos autos, foi transmitido em
31/08/2004 e que a IN no 460/2004 adotada como base para fundamentar a decisão, entrou em
vigor somente em 29/10/2004. Por fim, requer a reforma integral do acórdão recorrido, para que
se reconheça o direito ao crédito com a consequente homologação da compensação pretendida
com débitos de título de IRPJ.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 07/06/2013 (fl.86) e protocolou
Recurso Voluntário em 24/06/2013 (fl.87) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901816/2008-15

Como se viu no relatório, trata-se de pedido de restituição de Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, que teria sido pago a maior em 23/08/2004 (fl.16), no valor
original de R$ 121.014,27, cumulado com compensação, para quitação de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica, apurado em julho/2004.
A decisão de piso rejeitou a pretensão do sujeito passivo ao argumento de que o
alegado crédito não foi localizado nos sistemas informatizados da RFB e que a decisão da
Delegacia de origem baseou-se nas informações prestadas pela contribuinte no PER/DCOMP,
acrescenta, que eventual retificação da declaração apresentada, somente poderia se dar antes do
despacho decisório, nos termo da IN SRF no 460/2004, concluindo que está correta a não
homologação de compensação, verbis:
Com o objetivo de dar segurança jurídica a qualquer processo de compensação ou
restituição, as normas quanto à retificação de PER/DCOMPs foram dispostas nos
artigos 56, 57, 58 e 73 da IN SRF no 460/2004 (reiteradas nos artigos 57, 58, 59 e 73 da
IN SRF no 600/2005 e artigos 77, 78, 79 e 95 da IN SRF no 900/2008):
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 73. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 56, 61 e 64, a Declaração de Compensação, o Pedido de Restituição ou
o Pedido de Ressarcimento em relação ao qual ainda não tenha sido intimado o
sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF, Derat,
Deinf, IRF-Classe Especial ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição ou o ressarcimento.
Como a interessada solicita textualmente, somente agora, nesta manifestação de
inconformidade, retificar o PER/DCOMP entregue em 31/08/2004, com alteração do
DARF indicado, esta retificação, em função do disposto na norma acima, não pode ser
aceita, porque a interessada já foi cientificada do despacho decisório elaborado pela
DRF/Jundiaí.
Informa a recorrente quanto ao erro de preenchimento da aludida declaração, ao
invés de mencionar o código de receita do DARF emitido pela PGFN (3578), mencionou o
código de receita do primeiro pagamento realizado, qual seja o código 1097; e que somente teve
ciência do erro após o despacho que não homologou o seu crédito conhecimento do seu crédito
Em um primeiro momento, alega a recorrente que “o PER/DCOMP objeto do
presente processo administrativo foi transmitido em 31/08/2004. Ocorre que, a IN no 460/2004
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901816/2008-15

adotada como base para fundamentar a decisão, entrou em vigor somente em 29/10/2004, ou
seja, não estava em vigência a época da transmissão da PER/DCOM em questão”.
Ainda, defende que a decisão adotada pela DRJ é contrária à posição que tem sido
adotada reiteradamente por este E. CARF ao se tratar de questão que envolve erro formal no
preenchimento de declaração por parte do contribuinte, visto que, pelo princípio da verdade
material, quando restar provado o erro no preenchimento do PED/DCOMP, a luz da
documentação acostada aos autos, deve ser considerados para fins de retificação do erro
involuntário.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Não há supedâneo para
justificar a pretensa retificação da DCOMP, tampouco sequer ficou comprovada a existência da
Declaração Retificadora nos presentes autos.
Realmente a Instrução Normativa em questão foi publicada após a transmissão do
PER/DCOMP, objeto dos autos. Contudo, a retificação da declaração após o despacho decisório não
encontra amparo, na doutrina e na jurisprudência, para que se proceda sua correção, seja ela de
ofício, ou a requerimento de sujeito passivo. Isso porque não se trata de divergência facilmente
perceptível entre o que foi escrito e aquilo que se queria ter escrito, nem se trata do simples erro de
cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias em
que a declaração é feita.
A compensação tributária, no âmbito da administração tributária federal, é
declarada e delimitada pelo sujeito passivo mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual
devem ser indicados os créditos e os débitos que definem a compensação pretendida, a teor do
art. 74, §1o, da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637,
de 2002) (grifou-se)
Resta estabelecido pela legislação que o encontro de contas que caracteriza a
compensação é delimitada pela declaração do próprio sujeito passivo, de maneira que a
autoridade administrativa e os órgãos julgadores deverão apreciar a regularidade da
compensação nos exatos termos fixados pela declaração prestada. Ou seja, em sede de
verificação e julgamento das compensações declaradas, importa às autoridades fiscais e,
também, aos tribunais administrativos, aferir apenas a existência do direito creditório pleiteado,
nos estritos termos da declaração de compensação.
Por outro lado, apesar da jurisprudência do CARF aceitar os erros materiais para,
em homenagem à incessante busca da verdade material, mitigar a incidência das rígidas normas
legais e dar guarida aos argumentos das empresas, impõe que tais fundamentos sejam
convincentes e o mínimo de documentação seja exibida, extraídos da contabilidade do sujeito
passivo, para que se possa comprovar sua idoneidade e a liquidez e certeza dos argumentos
demonstrativos dos alegados erros materiais.
Importante lembrar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901816/2008-15

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Compulsando os elementos de prova juntados ao processo em sua manifestação
de inconformidade, verifica-se que o sujeito passivo não logrou comprovar suas alegações de
que teria havido mero erro nas suas declarações e de que o recolhimento efetuado em
29/08/2008, por meio do DARF de R$ 121.014,27, teria parcela disponível para compensação
com o débito indicado na DCOMP.
Neste ponto, observe-se que a guia DARF e o PER/DCOMP original transmitido
em 31/08/2004 apresentados não são suficientes para demonstrar que a compensação declarada
se deu nos mesmos moldes sustentados pelo sujeito passivo. Ou seja, nem na manifestação de
inconformidade, muito menos no recurso voluntário, a empresa não exibiu documentação
contábil-fiscal idônea (Livros Diário e Razão, Balancetes, etc) capaz de comprovar o seu alegado
erro e oferecer a necessária liquidez e certeza para o deferimento de sua pretensão em situações
como aquela objeto dos autos.
Ressalto, por oportuno, que o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado nos termo do art. 36 da Lei 9.7842, em igual sentido são os termos do artigo 373 do
CPC3 .
Portanto, apesar da jurisprudência entender que uma vez identificada existência de
mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp, pode a autoridade administrativa corrigir de
ofício, desde que haja prova nos autos do erro apontado pelo contribuinte, não verificada
circunstância de inexatidão material, capaz de ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a
retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório.
In casu, inexiste qualquer materialidade probatória para que se possa dar certeza e
liquidez ao apontado crédito. Em outras palavras, não houve a demonstração cabal de elementos
documentais, de prova da escrita contábil e fiscal, que possibilitem efetivar de forma inconteste e
transparente a respectiva comprovação, inclusive para justificar e validar a retificação invocada.
Neste exato sentido, transcreve-se ementa de decisão deste Tribunal:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
CONTÁBIL E FISCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, nos termos no termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015, elementos
probatórios hábeis à comprovação do direito alegado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.804 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.901816/2008-15

Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E LÍQUIDA DO
INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou ter
restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório comprovado
de forma certa e líquida dará ensejo à compensação e/ou restituição do indébito fiscal.
(1003-001.536 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Processo no
10880.692167/2009-25, Rel. Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, k. em
05 de maio de 2020)
Assim, não tendo sido apresentados pela Recorrente argumentos e provas para
atestar a liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital